Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-31.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002870-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.764.171-87 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES; CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE PROVEU PARCIALMENTE NOS TERMOS DO VTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS PROPROCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSÍDIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

2.

Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede

recursal
,
quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação, sob pena de preclusão.

3. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

4. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da
indenização

de licença prêmio e
férias

não gozadas pelo servidor terá como base o
subsídio
por ele percebido no
último

mês
de sua
atividade
quando estiver aposentado.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
JOÃO PEREIRA DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento em pecúnia de 3 (três) meses de licenças-prêmio não usufruídas referentes ao quinquênio de 04/02/2006 a 03/02/2011, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 04/02/1985 a 03/02/1986, 04/02/1988 a 03/02/1989, 04/02/1991 a 03/02/1992, 04/02/1995 a 03/02/1996, 04/02/1996 a 03/02/1997, 04/02/2004 a 03/02/2005, 04/02/2005 a 03/02/2006, 04/02/2010 a 03/02/2011 e 04/02/2011 a 02/11/2011 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença
.

Em síntese, alega o apelante a ocorrência da prescrição uma vez que o apelado foi transferido para a reserva remunerada em 03/11/2011, e embora tenha protocolizado recurso administrativo em 13/04/2016, este findou em 07/04/2016 com a expedição da Certidão nº 589/DGP/CMMCE/GM/16, e que a partir desta data o prazo prescricional passou a correr pela metade, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Defende que o apelado teria dois anos e seis meses para ajuizar ação judicial, ou seja, até 07/10/2018, porém só o fez em 22/01/2019, decorridos mais de três meses do decurso do prazo prescricional.

Caso não acolhida a prescrição, aduz que a base de cálculo da indenização deve ser o subsídio do último mês em atividade.

Por último, expõe que, em obediência ao art. 14, §2º do Decreto Estadual 1.317/2003, o terço constitucional somente é devido quando o período aquisitivo de férias for completo, e que não caberia pagamento de 1/3 constitucional para as férias proporcionais do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 100760987, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 105756487).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível contra a sentença de primeiro grau que julgou procedentes pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e licenças prêmio não usufruídas em razão de aposentadoria
.

VOTO – PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL

Alega o apelado em suas contrarrazões, que uma das razões recursais do apelante é a não incidência do terço constitucional sobre as férias proporcionais, matéria esta que não foi objeto da contestação, não tendo sido evidenciado em primeiro grau
os motivos de fato e de direitos que obstam o recebimento do terço constitucional sobre as férias proporcionais.

Relata que o argumento trazido somente no recurso de apelação não oportunizou a sua manifestação e debate no juízo de origem, configurando a inovação recursal, não devendo ser conhecido o recurso
eis que as matérias e alegações nele contidas, não foram suscitadas na instância ordinária
.

Analisando os autos, mais precisamente a contestação encartada ao ID
100760956, verifico que de fato o apelante não questiona o direito do apelado relativo à indenização do terço constitucional incidente sobre as férias proporcionais.

Sendo assim, não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido arguida em momento anterior e oportuno, na contestação, sob pena de preclusão.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO-
INOVAÇÃO

RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO)- DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede

recursal
, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação, sob pena de preclusão.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido. (TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma
Recursal
Única, Data de Publicação: 08/09/2022

3. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

4. Juros e correção monetária, observância dos Temas 905/STJ e 810/STF.

5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1039664-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Pelo exposto acima, acolho a preliminar de inovação recursal e não conheço do recurso quanto à não incidência do terço constitucional sobre as férias proporcionais.

VOTO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Alega o apelado a preliminar de ausência de dialeticidade e de impugnação específica da sentença, uma vez que o apelante se limitou a trazer em suas razões recursais os mesmos argumentos lançados em sua peça contestatória, sem enfrentamento direto ou impugnação dos fundamentos da sentença recorrida.

O apelante indicou em suas razões recursais sua irresignação em face da sentença recorrida, explanando para tanto os seus fundamentos e argumentos, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade ou de impugnação da sentença, de maneira que rejeito a preliminar.

VOTO - PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a ocorrência da prescrição.

Com efeito, em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 516),
pacificou a matéria vejamos:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – FÉRIAS VENCIDAS ACRESCIDAS DDE UM TERÇO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início no ato da aposentadoria.
[...] (N.U 1018808-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).

De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 2. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32. 3. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3º, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Apelo parcialmente provido.
(TJ/MT - N.U 1012502-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No caso concreto, o apelado se aposentou 03/11/2011, e a partir daí começou a correr seu prazo prescricional. Ocorre em abril/2016 houve a interposição de recurso administrativo, e que mesmo após a expedição de certidão referente a férias não usufruídas, ocorreram novos atos neste processo, inclusive requerendo a manifestação da causídica quanto a eventuais férias gozadas em duplicidade.

Nesse sentido, não há nos autos e nem foi trazido pelo apelante, qualquer documento que comprove a data do último ato perquirido ou termo do processo administrativo em questão, não sendo possível comprovar se de fato já houve o seu encerramento.

Dessa forma, não tendo o apelante comprovado a data do último ato ou o termo do processo administrativo, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Ultrapassada a análise das preliminares, passo a análise do mérito.

Como já explicitado acima, não conheço do recurso quanto à alegação de impossibilidade de pagamento do terço constitucional referente às férias proporcionais, eis que se trata de objeto não abordado na contestação.

Com relação ao argumento de que os cálculos das verbas indenizatórias sejam feitos com base no último subsídio do Autor, assiste razão ao Estado de Mato Grosso, pois de acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 3
o
O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA
–
FÉRIAS
E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO OS AUTORES SE ENCONTRAVAM EM
ATIVIDADE
– PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO: DATA DA
APOSENTADORIA

–
EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE DO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO FEITO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA – DESNECESSIDADE –
BASE DE CÁLCULO

–
ÚLTIMO

SUBSIDÍO
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2. Em se tratando de licença prêmio
ou
férias
não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de
aposentadoria
do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença ou
férias
a qualquer tempo, enquanto estiver na
atividade
.

3. De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir
do
último
ato do processo.

4. Prescrição rejeitada.

5. Ausência de pedido administrativo quando estava na ativa.

6. Se o servidor não usufruiu suas
férias
ou licenças prêmios durante o período que se encontrava em
atividade
, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em
atividade
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

7. Argumento de que os cálculos das verbas indenizatórias sejam feitos com base no
último

subsídio
dos Autores.

8. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da
indenização
de licença prêmio e
férias
não gozadas pelo servidor terá como base o
subsídio
por ele percebido no
último

mês
de sua
atividade
quando estiver aposentado.

9. Correção monetária, faço
a seguinte ponderação. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221 (Tema 905).

10. RECURSO DOS AUTORES

11. Reembolso das custas que foram adiantadas.

12. Nos termos da Lei Estadual nº 7.603, a fazenda pública (União, Estado e o Município) é isento de pagamento de custas processuais, salvo quando a parte vencedora dispender de valores na ação judicial, conforme estabelece o art. 3º, inciso, I, da referida lei.

13. Majoração dos honorários advocatícios.

14. Ao ler o ato sentencial do juízo a quo, este aplicou o art. 85, §8º do CPC, posto que a fixação pela sistemática tradicional resultaria um valor demasiadamente exorbitante, ante ao valor da condenação.

15. O valor da condenação deixou de ser certo e determinado, uma vez que os mesmos deverão ser refeitos, ante ao parcial provimento
do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso quanto à base de cálculo (valor do
último

subsídio
dos Autores). Nesse diapasão, a sentença passou a ser ilíquida.

16. Logo, a fixação da verba honorária deverá ser feita em momento
processual posterior, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a condenação tornar-se-á certa e determinada.

17. Recursos parcialmente providos.
(N.U 1027923-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. (...)
(TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Convém salientar que tanto a licença prêmio como as férias tratam-se de um direito do servidor e dever do Estado, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de prescrição e ausência de dialeticidade,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
quanto ao argumento de não incidência do terço constitucional em relação às férias proporcionais, e no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para que seja considerado como base de cálculo das verbas indenizatórias
o subsídio percebido pelo apelado no último mês de sua atividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022